Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0705429-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: VERA LUCIA PINTO BARCELLOS, NAYARA CRISTINNE PINTO BARCELLOS, NATHALIA CRISTINNE PINTO BARCELLOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Apelante requer a desistência do presente apelo, conforme petição de Num. 13276791. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator